Tribunal: STF
Processo: ARE 1490557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ARLANXEO BRASIL S/A e por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Os recursos de ARLANXEO BRASIL S/A e FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO PETROS-LANXESS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC). ANTIGA SUBSIDIÁRIA DA PETROBRAS (PETROFLEX). PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA INTENÇÃO DE ALTERAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO REFERIDO PLANO PELA ATUAL PATROCINADORA (ARLANXEO BRASIL). DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DA PRETENDIDA ALTERAÇÃO E DA NECESSIDADE DE CONSULTA AOS PARTICIPANTES SUPOSTAMENTE PROTEGIDOS POR CLÁUSULA CONTRATUAL INTEGRANTE DE PACTO CELEBRADO QUANDO DO INGRESSO DOS PARTICIPANTES NO REFERIDO PLANO E EM VIGÊNCIA QUANDO DAS SUAS APOSENTAÇÕES (CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 1, DO CONVÊNIO DE ADESÃO). DEFESA COLETIVA PELO RESPECTIVO SINDICATO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DE TODAS AS PARTES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE LEGAL DE ALTERAÇÃO DA GESTÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPOSIÇÃO DE RESPEITO À PROTEÇÃO CONTRATUAL PREVISTA NO PACTO CELEBRADO ORIGINALMENTE (CONVÊNIO DE ADESÃO CELEBRADO EM 1980). INEFICÁCIA DA SUPRESSÃO DA REFERIDA PROTEÇÃO (ALTERAÇÃO CELEBRADA EM 2002 NO ORIGINÁRIO CONVÊNIO DE ADESÃO) AOS PARTICIPANTES JÁ APOSENTADOS OU QUE JÁ REUNIAM AS CONDIÇÕES PARA TANTO ANTES DA MENCIONADA ALTERAÇÃO EM 2002. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.



    EVENTUAL APORTE FINANCEIRO QUE DEVERÁ OCORRER ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA ARLANXEO E DESPROVIMENTO DOS APELOS AUTORAL E DA PETROS.



    1. Preliminar de ilegitimidade ativa.



    1.1. Rejeita -se a presente preliminar, pois a legitimidade ativa do sindicato, in casu, revela -se presente diante da previsão expressa no artigo 8º, III, da Constituição da República [ “(...) Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; (...) ”], com reconhecimento pretoriano estampado em precedentes do STF e do STJ.



    2. Prejudicial de decadência.



    2.1. Inocorrência de decadência, pois a pretensão autoral consubstancia -se na ineficácia da supressão de proteção prevista contratualmente e, não, a de anulação de negócio jurídic o prevista no artigo 178, § 9º, V, ‘b’, Código Civil de 1916.



    3. Mérito recursal. 



    3.1. Petroflex (antiga subsidiária da Petrobras), atualmente Arlanxeo, celebrou com a ré Petros, em 16/5/1980, contrato denominado Convênio de Adesão, pel o qual foi estabelecida, dentre outras regras, a possibilidade de a patrocinadora (Petroflex) se retirar da ré Petros, condicionada à manifestação de “(...) tal intenção por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, em conjunto com os participantes inscritos, exceção feita àqueles que desejarem continuar vinculados à PETROS (...)” (cláusula 3.1), circunstância que imporia à patrocinadora (Petroflex) “(...) assegurar à PETROS aporte de recursos, atuarialmente calculados, necessários à cobertura dos compromissos assumidos com os benefícios concedidos e a conceder ao grupo remanescente (...)” (cláusula 3. 2 ). Vale dizer, havia previsão expressa de que, na hipótese de retirada da patrocinadora (Petroflex) da Petros, estaria protegido o direito do participante que quisesse permanecer vinculado à Petros (cláusula 3.1), impondo -se à patrocinadora (Petroflex) o aporte de recursos necessários à cobertura dos compromissos assumidos ( cláusula 3.2) .



    3.2. Assim, considerando a celebração do referido convênio em 1980, manifestando espontaneamente a vontade de permitir a manutenção dos participantes do seu plano de previdência complementar vinculados à Petros mesmo com a sua retirada, a hoje patrocinadora Arlanxeo (sucessora da antiga patrocinadora Petroflex) deverá respeitar a obrigação assumida por sua sucedida, não podendo dela se esquivar, postura que atinge, solidariamente, a Petros.



    3.3. Com efeito, não há previsão contratual ou legal que impeça a patrocinadora Arlanxeo (sucessora da antiga patrocinadora Petroflex) de retirar da ré Petros a gestão do respectivo plano de benefícios. Apenas tal empreitada não poderá ser realizada na forma como pretende, por mera declaração unilateral da sua vontade (Convênio de Adesão celebrado em 02/12/2002, que suprimiu proteção prevista no Convênio de Adesão celebrado em 16/5/1980). Ao revés, deverá ser respeitado o direito daqueles participantes já aposentados e daqueles que já reuniam os requisitos para tanto quando da alteração perpetrada em 2012 de optarem pela permanência da vinculação à gestão da ré Petros.



    3.4. Ademais, há previsão legal expressa no artigo 17 e seu parágrafo único da Lei Complementar Nacional nº 109/2001 de que as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam -se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante, sendo certo que ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria [“(...) Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam -se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante. Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria (...)”].



    3.5. Precedentes importantes desta Corte de Justiça.



    3.6. Em arremate, o eventual aporte financeiro a ser promovido pela patrocinadora Arlanxeo, necessários à manutenção dos participantes junto à Petros, deverá ocorrer antes da conclusão do processo de transferência de gestão para a nova entidade fechada de previdência complementar (EFPC).



    3.7. Parcial provimento do apelo da Arlanxeo e desprovimento dos apelos autoral e da Petros.



    Opostos os embargos de declaração por ARLANXEO BRASIL S/A, foram acolhidos em parte.



    Quanto aos embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ARLANXEO BRASIL S/A sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XX, XXI; 8º, III; e 202, "caput", da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS sustenta-se violação do(s) art.(s) 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Já em 2014, o sindicato autor afirma que seus assistidos, participantes do plano de previdência complementar em comento, foram surpreendidos com a comunicação da atual patrocinadora Arlanxeo sobre o início de um processo de concorrência para escolha de outro gestor do referido plano de previdência complementar, restando, ao final, escolhido o Fundo Multipesions do Banco Bradesco.



    O sindicato autor sustenta que a supramencionada escolha foi feita sem qualquer manifestação dos participantes do referido plano de previdência complementar, circunstância que impossibilitou o exercício do direito de opção previsto na Cláusula Terceira do Convênio de Adesão original, celebrado em 16/5/1980, prejudicando ilegalmente aqueles participantes já aposentados e aqueles que já haviam reunido os requisitos para tanto à época da alteração ocorrida em 02/12/2002.



    Penso que o sindicato tem razão em seu pleito. Explico.



    A toda evidência, considerando a celebração do Convênio de Adesão em 16/5/1980, manifestando espontaneamente a vontade de permitir a manutenção dos participantes do seu plano de previdência complementar vinculados à Petros mesmo com a sua retirada, a hoje patrocinadora Arlanxeo (sucessora da antiga patrocinadora Petroflex) deverá respeitar a obrigação assumida por sua sucedida, não podendo dela se esquivar, postura que, por óbvio, atinge, solidariamente, a Petros.



    A corresponsabilidade existente entre as rés Arlanxeo e Petros foi espontaneamente estipulada por elas mesmas quando da celebração do Convênio de Adesão em 16/5/1980, já que acordaram a possibilidade de que os participantes se mantivessem vinculados à Petros, mesmo no caso de extinção do seu patrocínio, devendo, pois, cumprirem os planos de previdência complementar contratados, sendo certa a previsão legal acerca de tal pactuação constante do artigo 13, § 1º, da Lei Complementar Nacional nº 109/2001.



    (...)



    Noutra senda, a ré Arlanxeo defende a legalidade do procedimento de escolha e de substituição da gestão do plano de previdência complementar em tela, que se traduz, na sua opinião, em exercício regular de direito.



    Com efeito, não há previsão contratual ou legal que impeça a patrocinadora Arlanxeo (sucessora da antiga patrocinadora Petroflex) de retirar da ré Petros a gestão do respectivo plano de benefícios.



    O que ocorre, apenas, é que tal empreitada não poderá ser realizada na forma como pretende, por mera declaração unilateral da sua vontade (Convênio de Adesão celebrado em 02/12/2002, que suprimiu proteção prevista no Convênio de Adesão celebrado em 16/5/1980). Ao revés, deverá ser respeitado o direito daqueles participantes já aposentados e daqueles que já reuniam os requisitos para tanto quando da alteração perpetrada em 2012 de optarem pela permanência da vinculação à gestão da ré Petros.



    Esta é a proteção estipulada em favor dos participantes prevista na Cláusula Terceira do Convênio de Adesão originário celebrado em 16/5/1980



    (...)



    Portanto, para pôr fim à discussão, e com base em toda a fundamentação acima exposta, entendo que permanecem vigentes as disposições contidas na Cláusula Terceira do Convênio de Adesão original, celebrado em 16/5/1980, em relação àqueles participantes que, no período compreendido entre 16/5/1980 e 02/12/2002, se aposentaram e aos que, a despeito de se manterem na ativa, reuniram os requisitos para a aposentação, sendo certo que a alteração prejudicial promovida em 02/12/2002 lhes é ineficaz.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Já quanto à insurgência de ARLANXEO BRASIL S/A, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente